Tribunal: TJDFT
Processo: 0722578-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722578-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA IRANI DA SILVA DIAS, D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento (PJe no 0705637-18.2020.8.07.0001), ajuizada por MARIA IRANI DA SILVA DIAS em desfavor do agravante, cujo teor da fundamentação, em face das diversas questões apreciadas, passo a transcrever (ID MARIA IRANI DA SILVA DIAS): (...) É o relatório. Decido. Trata-se de processo em fase de saneamento. Da impugnação ao valor da causa O valor da causa deve corresponder a todo o proveito econômico que se pretende com a presente ação. No caso dos autos, a parte Autora indicou como valor da causa a quantia de R$ 158.477,96, que é o montante que entende deveria constar de sua conta PASEP. Assim, verifica-se que o proveito econômico pretendido pela parte Autora é o indicado como valor da causa. Ante o exposto, em virtude da correta atribuição do valor da causa pela parte Autora, rejeito a impugnação apresentada. Da preliminar de Ilegitimidade Passiva Sustenta o Réu sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, sob alegação de que não é a responsável pela fixação dos índices de correção do PASEP. Com efeito, a legitimidade processual é a condição da ação que diz respeito à pertinência subjetiva da lide, revelando-se na aptidão para se conduzir validamente um processo. Nesse ponto, cumpre salientar que o ordenamento jurídico brasileiro adotou a Teoria da Asserção, de forma que as condições da ação são consideradas preenchidas a partir das afirmações feitas pela parte autora. Ao analisar a inicial, verifico que a parte Autora indicou o Réu como responsável pelos supostos prejuízos da parte Autora em relação à errônea aplicação do índice de correção monetária. Consoante a teoria da asserção, a aludida indicação basta para o reconhecimento da legitimidade passiva, porquanto as condições da ação devem ser apreciadas à luz das afirmações feitas na exordial. Por outro giro, a alegação de que é competência da União proceder aos depósitos e estipular o índice de correção monetária é irrelevante, porquanto o que se discute nestes autos não é se houve ou não depósito, ou se os índices fixados são ou não justos, mas se o Banco Réu aplicou os índices fixados corretamente. Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. Da preliminar de incompetência da Justiça Estadual Considerando que após a Constituição de 1988, as contas individuais dos Servidores Públicos participantes do PASEP deixaram de receber novos aportes periódicos e que o seu saldo está sujeito apenas à atualização monetária e aos rendimentos ordinários, a União é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda em que servidor federal, que ingressou no serviço público antes de 1988, alega a defasagem do saldo de sua conta PASEP, cuja gestão, por força de lei, sempre foi de responsabilidade exclusiva do Banco do Brasil, conforme art. 5o da Lei Complementar n. 08/1970. Assim, resta caracterizada a competência da Justiça Estadual/Distrital. Da prescrição prejudicial de mérito O Réu alega a ocorrência de prescrição da presente demanda, eis que o prazo para cobrança da correção monetária incidente sobre o saldo da conta vinculada ao PIS-PASEP é de 5 anos. De início é preciso estabelecer que o saldo do PASEP recebe correção por um índice estabelecido Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP através da aplicação de uma fórmula relativamente complexa que não cabe aqui discutir. Com efeito, o Banco do Brasil só aplica o índice estabelecido pelo Conselho Diretor, e esse é o limite da lide. Se a pretensão fosse discutir os próprios índices a ação deveria ser movida contra a União, na Justiça Federal. Da mesma forma, conforme Jurisprudência já assentada no C. STJ, incumbe à União a cobrança dos valores devidos ao PASEP de forma a ausência de depósitos ou sua incompletude, enquanto existiram, até 1988, é matéria da Justiça Federal. Existe jurisprudência assentada no C. STJ que à prescrição relativa ao PASEP não se aplicam as regras do FGTS, de forma que não é trintenária, havendo acórdão representativo da controvérsia julgado em repetitivo conforme o Tema no 545, nos seguintes termos: (...) Ocorre que esse acórdão só pode ser aplicado em parte. Com efeito, a parte aplicável, que é a inaplicabilidade do prazo trintenário, nem sequer consta da ementa, apenas do voto. Mas o prazo de quinquenal não pode ser aplicado porque esse tema foi baseado especificamente em precedentes de ações contra a União, ou seja, contra a Fazenda Pública, conforme consta expressamente pela aplicação do Decreto-Lei no 20.910/1932, que rege os débitos fazendários. Ocorre que o Banco do Brasil, aqui Réu, não é fazenda pública e não goza do benefício do decreto acima. Assim, inaplicável a regra do FGTS e dos débitos da fazenda, resta a regra do Código Civil. Este não tem disposições especiais acerca do tema de forma que incide a regra da prescrição decenal do art. 205. No TJDFT existe substancial divergência, com alguns acórdãos aplicando a prescrição quinquenal e outros aplicando a prescrição decenal. Não havendo orientação jurisprudencial firmada, sigo conforme o raciocínio externado da prescrição decenal. Aliás, existem julgados que trataram da questão acerca de prestações devidas ainda antes do Novo Código Civil em que se reconhece a prescrição vintenária daquele código, que é também a regra geral, e não há razão para interpretar de forma diferente em relação ao novo código. A propósito um julgado nesse sentido. (...) Sob essa premissa, é preciso agora estabelecer o termo inicial da aplicação da prescrição, porque é interpretação pacífica da doutrina e jurisprudência que este se fixa quando o interessado tem conhecimento da lesão. Este conhecimento poderia advir desde a data em que deveria ser creditada qualquer correção, até um eventual momento em que o Autor tomasse conhecimento de eventual crédito a menor. É matéria de fato. No caso, a parte Autora afirma que tomou ciência inequívoca dos alegados danos causados pelo Réu ao seu patrimônio no momento do saque, o que teria ocorrido após a sua aposentadoria, em 23/06/2015, conforme publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, ID no 57470268, ainda dentro do prazo quinquenal. Admite-se, é claro, que o Réu comprove que houve conhecimento do saldo do PASEP antes dessa data. Tratando-se de fato extintivo do direito do Autor, a prova lhe incumbe. Desde que a fase de produção probatória ainda não se esgotou, o que se verifica é que a questão da prescrição não pode ser decidida no presente momento processual haja vista que ainda é possível ao Réu demonstrar uma data anterior em que o Autor tenha tomado conhecimento do saldo de sua conta no PASEP. Assim, a questão deve ficar para solução na sentença. Da revogação do pedido de justiça gratuita Quanto a esse aspecto, nada a dizer, uma vez que o pedido foi indeferido, e a parte Autora recolheu as devidas custas. As partes são legítimas e estão bem representadas. Concorrem as condições da ação e os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. As preliminares de mérito suscitadas foram afastadas. A questão prejudicial de mérito será decidida na sentença. Não há vícios a serem sanados ou outras questões processuais pendentes. Saneado o feito, passo a organizar o processo. Os fatos de interesse para a solução da lide são: 1 – a data em que cada uma da parte Autora tomou conhecimento do saldo de sua conta no PASEP; 2 – os índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP aplicáveis ao período discutido nos autos; 3 – os índices que o Banco do Brasil aplicou ao saldo da conta da parte Autora no PASEP; 4 – verificar se há diferença entre os índices estabelecidos pelo Conselho Direito do Fundo e aqueles aplicados pelo Banco do Brasil; 5 - havendo diferença, o saldo devido ao Autor em razão desta. A distribuição do ônus da prova se dará pela regra ordinária, cabendo à parte Autora a prova dos fatos constitutivos de seus respectivos direitos, e ao Réu a prova dos fatos extintivos ou modificativos dos mesmos. A questão de direito relevante para a decisão é se o Banco do Brasil violou o dever legal de, enquanto gestor da conta do Autor no PASEP, aplicar os índices de correção fixados pelo Conselho Diretor do Fundo. A primeira questão de fato é extintiva do direito da parte Autora e, pelo ônus da prova estabelecido, incumbe ao Réu. A prova admissível, considerada da natureza da questão, é a documental. A segunda questão de fato é constitutiva do direito da parte Autora, cuja prova lhe incumbe. A prova admissível, considerada da natureza da questão, é a documental. A terceira questão de fato é extintiva do direito da parte Autora e incumbe ao Réu. A prova admissível, considerada da natureza da questão, é a documental. A quarta e quinta questões de fato demandam conhecimento especializado e admitem, considerada a natureza da questão, apenas a prova pericial. Destarte, sua realização fica condicionada ao atendimento das questões 2 e 3 porque são dela dependentes. Assim, ficam intimadas as partes a juntar aos autos os documentos para atendimento das questões de fato 2 e 3, em 20 dias, sob as penas do art. 400 do CPC. No mesmo prazo poderão requerer, se assim desejarem, a produção da prova pericial. Outrossim, podem as partes solicitar esclarecimentos ou ajustes em 5 dias, na forma do art. 357, § 1o do CPC. Acerca desta questão de fato deverá recair a atividade probatória. A prova admissível, considerada a natureza da questão, e, ainda, que o prazo para produção de documentos já se esgotou, será a pericial. Assim, acaso tenham interesse na produção de prova nos limites estabelecidos, digam as partes, em 5 dias. Em suas razões recursais, o agravante suscita preliminar de prejudicial de mérito, sustentando a prescrição quinquenal nos termos do RE no 1.205.277/PB. Argui, também, a ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Aduzindo estarem presentes os seus pressupostos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida. Preparo constante nos IDs 17643518 e 17643523. É o relatório. Decido. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido quanto à pretensão de reforma da decisão em relação à ilegitimidade passiva porquanto trata-se de questão não inseridas no rol das matérias que desafiam o agravo de instrumento. Por oportuno, colaciono a norma processual de regência: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. A aferição de legitimidade ad causam e as demais questões preliminares relativas aos pressupostos processuais, quando apreciadas em decisão saneadora, não desafiam o agravo de instrumento. Essas matérias, embora decididas, poderão ser suscitadas em preliminar de recurso de apelação sem prejuízo para as partes litigantes. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE PARTE DO POLO PASSIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. O artigo 1015, do Código de Processo Civil, estabelece um rol taxativo de situações passíveis de agravo de instrumento, o qual deve ser interpretado restritivamente. A decisão que determina a exclusão da parte do polo passivo da demanda não se amolda ao disposto no inciso VII, do artigo 1015, do Código de Processo Civil, que trata da exclusão de litisconsorte. (Acórdão 999498, 20160020471539AGI, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 7/3/2017. Pág.: 511/532) Em relação à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus da prova, consoante se extrai dos termos da decisão acima transcrita, essas questões não foram decididas e sequer abordadas na decisão recorrida, o que também enseja o não conhecimento do agravo em relação à essas matérias. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS EM RPV. TEMA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do CPC, haja vista o recurso versar sobre matéria não apreciada na origem. 2. Não se conhece, em sede de agravo de instrumento, de matéria não enfrentada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1255421, 07253250320198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, em relação à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, à incidência do CDC e à inversão do ônus da prova, o presente agravo de instrumento não merece ser conhecido. Em relação à competência da Justiça Federal, não obstante tratar-se de matéria não elencada no rol do art. 1.015 da Lei Processual Civil, eventual prosseguimento do processo em juízo incompetente, sem a possibilidade de recurso com efeito suspensivo, submete o processo a tramitação desnecessária que compromete a celeridade processual. Ademais, a jurisprudência admite a mitigação do rol do art. 1.015, com base na analogia da situação do presente recurso com a previsão do inciso III, que estabelece a possibilidade de agravo de instrumento contra decisão que reconhece ou não a competência do juízo em face de rejeição ou reconhecimento da existência de convenção de arbitragem. Sobre o tema, confira-se elucidativo aresto do STJ, que se processou na forma do art. 1.036 do CPC, verbis: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Quanto à prejudicial de mérito de prescrição e à indicação da União para integrar o polo passivo, são matérias expressamente previstas nos incisos II (mérito do processo) e, por correlação, IX (admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros) do art. 1.015 do CPC/2015. Assim, presentes os demais pressupostos legais, conheço do presente agravo de instrumento somente em relação a prescrição, à inclusão da União e a vindicada competência da Justiça Federal. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso que tange à prescrição, não obstante já haver me manifestado no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal, por considerar que a pretensão originária refere-se a aplicação de índice de correção monetária sobre os recursos do PASEP, revejo o entendimento para, acompanhando a orientação jurisprudencial do STJ, reconhecer se tratar de ação pessoal de pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes da gestão dos fundos do PASEP pertencentes à parte autora que estavam depositados no Banco do Brasil. Diante desse contexto, importa reconhecer a regra geral do art. 205, caput, do Código Civil, que fixa o prazo decenal, ante a inexistência de disposição específica acerca do direito vindicado. Esta tem sido a orientação jurisprudencial do STJ em casos similares, consoante se extrai do seguinte aresto: ADMINISTRATIVO. PASEP. PRESCRIÇÃO. A INSURGÊNCIA NÃO SE REFERE À CORREÇÃO MONETÁRIA. DISCUSSÃO ACERCA DOS VALORES DOS DEPÓSITOS REALIZADOS A MENOR. TEORIA ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que não acolheu a alegação de ilegitimidade da União e de prescrição quinquenal, em ação em que se discute a recomposição de saldo existente em conta vinculada ao PASEP. 2. Afasta-se, inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva da União Federal, uma vez que o art. 1o do Decreto-Lei 2.052/1983 atribuiu-lhe competência para a cobrança dos valores das contribuições para o Fundo de Participação PIS/PASEP. 3. Da mesma sorte, deve ser afastada a ocorrência de prescrição, haja vista a inaplicabilidade, à hipótese versada nos autos, da tese pacificada no REsp 1.205.277/PB (representativo da controvérsia), esclarecendo que a insurgência da parte autora/agravada não era quanto aos índices de correção monetária aplicados ao saldo de sua conta do PASEP, mas sim contra os próprios valores, cujos depósitos foram supostamente realizados a menor e, como o recorrido apenas tomou ciência desse fato no ano de 2015, forçoso reconhecer, com base na teoria actio nata, a inocorrência da prescrição de sua pretensão. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1802521/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019) O agravante, em sua contestação, ao arguir sua ilegitimidade passiva, nos termos do art. 339, caput, do CPC, indicou a pertinência subjetiva da União para integrar o polo passivo da ação, indicando, para tanto, que ao ente federal cabe realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária. Todavia, a parte autora não requereu, conforme lhe faculta o ordenamento processual, a referida substituição. Acrescente que o recorrente não apontou objetivamente a existência de solidariedade ou de qualquer outro liame jurídico que legitimasse a União para integrar a lide na condição de litisconsorte passivo ou de terceiro, sendo certo que o objeto da ação não é o repasse da União ou as regras da correção monetária, mas a sua escorreita aplicação pela instituição financeira ré. Sobre o tema, vale a transcrição de aresto desta egrégia Corte: APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA VINCULADA. SALDO A MENOR. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Não são objeto de questionamento, por parte do autor, circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, elementos estes cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa, e, caso tivessem sido deduzidos como causa de pedir, poderiam, em tese, legitimar a União a integrar o polo passivo da lide. Os limites objetivos da presente demanda compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna parte legítima para compor o feito. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1228893, 07313485920198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sustenta o recorrente a necessidade do deslocamento da competência para a Justiça Federal, contudo tal pretensão está condicionada ao de ingresso na lide da UNIÃO FEDERAL como litisconsorte passivo, circunstâncias não verificadas no caso em apreço, mormente porque, consoante bem demonstrado pelo magistrado, o objeto da lide não se refere às normas regulamentadoras do PASEP, mas aos atos praticados pelo réu na administração dos recursos da parte autora referente ao mencionado programa. Nesse contexto, ausente qualquer das circunstâncias que remeta a competência para a Justiça Federal e, considerando a natureza residual da competência das Varas Cíveis da Justiça do Distrito Federal, não há como subsistir a pretensão antecipatória almejada. Constata-se assim que as razões jurídicas expendidas pelo agravante não se mostram suficientemente robustas a autorizar a pretensão liminar. Ante o exposto, CONHEÇO APENAS EM PARTE do presente recurso e INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, de julho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora